Tribunal: STF
Processo: AO 299
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA JULGAR INCIDENTE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OCORRIDO
EM APELAÇÃO CÍVEL E EM REMESSA NECESSÁRIA (ARTS. 480 E 481 DO CPC):
IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (CF, ART. 102, I, "N", 2ª
PARTE). REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ESTADO.
VINCULADO MENSALMENTE AO COEFICIENTE DE CRESCIMENTO NOMINAL DA
ARRECADAÇÃO DO ICMS (ART. 2º DA LEI Nº 7.588/89), E A INDEXADOR
FEDERAL - IPC (ARTS. 2º E 3º E SEUS PARÁGRAFOS ÚNICOS DA LEI Nº
6.747, DE 03.05.86, E ART. 10 DA LEI Nº 7.802/89). VÍCIO DE
INICIATIVA.
          1. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar
apelação interposta para Tribunal Estadual quando a maioria dos
juízes efetivos do órgão competente para a causa está impedida.
Precedentes.
          2. Inconstitucionalidade das disposições legais impugnadas
porque ferem a um só tempo o seguintes preceitos constitucionais:
    a) iniciativa exclusiva do governador para deflagrar o processo
legislativo de lei que concede aumento de vencimentos ou aumenta a
despesa (CF/69, art. 57, II, c/c art. 200; CF/88, art. 61, $ 1º, II,
"a");
    b) autonomia do Estado, por ficar submisso a índice de correção
monetária fixado pela União (CF/69, art. 13; CF/88, art. 25);
    c)proibição de vinculação de qualquer natureza para efeito de
remuneração do pessoal do serviço público, ao conceder reajuste
automático (CF/69, art. 98, pár. único; CF/88, art. 37, XIII), e
    d)proibição de vinculação da receita de impostos a despesa (CF/88,
art. 167, IV).
          3. Julgamento total da apelação por não haver resíduo de
mérito. Ressalva do ponto de vista vencido do Relator, por entender
que com o julgamento do incidente de inconstitucionalidade em apelação
(arts. 480 e 481 do CPC e art. 97 da CF), o Supremo Tribunal cumpre e
encerra o seu ofício jurisdicional quanto a matéria que era da
competência do Órgão Especial do Tribunal "a quo" (Súmulas 293, 455
e 513), acrescentando que fica suprimido um grau de jurisdição no que
se refere às demais questões de lei federal. honorários fixados.
          4. Argüição de inconstitucionalidade conhecida e provida
para julgar a ação improcedente.